Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800338-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ROBUSTA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0800338-37.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA, OAB/DF 41.691

PACIENTE: CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0807053-17.2023.8.14.0005

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado durante o plantão judiciário dia 12.01.2024 em favor de
CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO
, acusado da prática do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 8.10.2023, por volta das 10 horas, durante ação fiscalizatória de rotina da Polícia Rodoviária Federal no Km 570 da BR 230 e, até o presente momento, a denúncia sequer fora recebida.

Afirma constrangimento ilegal por excesso de prazo sob os seguintes argumentos:

O caso em exame já ocorreu a apreensão de quantia e as armas, as quais já foram, inclusive, periciadas, não restando dúvidas de que há morosidade na atuação estatal.

Observa-se que na primeira oportunidade em 09/10/2023 a representante do MP, não somente se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, como adentrou nos fatos ali apurados manifestando-se ainda quanto ao acesso aos dados nos aparelhos celulares apreendidos (ID nº 102108185).

Na segunda oportunidade a representante do MP em 16/10/2023, manifestou-se favoravelmente acerca da do pedido da PRF/PA Altamira com vistas a autorização para uso como fiel depositário do veículo apreendido na data do flagrante (ID nº 102464671).

Já em 18/10/2023 o juiz responsável na ocasião respondendo pela Vara Criminal de Altamira/PA, exarou despacho oficiando a Autoridade Policial e ou ao Ministério Público para que apresente o laudo do automóvel pleiteado e na mesma data por ordem do Desembargador Relator PEDRO PINHEIRO SOTERO prestou as informações para subsidiar o HC nº 0815954-86.2023.8.14.0000.

Em 20/10/2023 por ATO ORDINATÓRIO, nesta data faço abertura de vista dos autos ao Ministério Público, a fim de oferecer denúncia e se pronunciar sobre o pedido da defesa (ID nº 102775691).

Em 26/10/2023 a representante do MP, depois de ter lido e relido os autos, ter se manifestado diretamente acerca dos fatos propriamente ditos por 02 vezes, acabou por suscitar o conflito de competência (ID nº 103087335).

Em 31/10/2023 os autos, mesmo constando patronos constituídos, foram remetidos a DPEPA, a qual por sua vez acertadamente devolveu sem manifestação técnica (ID nº 103428926).

Em 02/11/2023 a magistrada da Vara Criminal de Altamira/PA, exarou decisão declarando incompetente o juízo e nesse interim declinou a competência para a Comarca de Vitória do Xingú/PA.

Posteriormente em 10/11/2023 a juíza da vara Criminal de Xingú/PA suscitou conflito negativo de competência, remetendo assim os autos ao Tribunal de Justiça (ID nº 103991192).

Em 11/12/2023 a representante do MP em Altamira/PA, a qual em 26/10/2023 teria suscitado o conflito de competência, se manifesta novamente (ID nº 17451573), contudo dessa vez busca corrigir erro que inclusive foi causador de demora na tramitação do processo, senão vejamos ipsi literis:

“Além de tudo, em relação ao conflito suscitado, o MP entende que houve um equívoco na análise dos elementos de informação, uma vez que, muito embora a abordagem policial e a apreensão da droga tenham sido realizadas no Município de Vitória do Xingu/PA, constata-se que a vistoria minuciosa do veículo, que culminou na apreensão de diversas armas de fogo e vultosa quantia sem procedência lícita, ocorreu somente no Posto da PRF, localizado Município de Altamira/PA.”

Ou seja, só desse equívoco assumidamente até agora não sanado, temos que o processo permaneceu sem tramitação efetiva de 26/10/2023 até a presente data, com isso se foram 79 dias corridos com os réus enclausurados e longe de suas comarcas de origem, o que é pior.

Por fim, sustenta que o crime em apuração não foi cometido com violência ou grave ameaça e que não há indícios mínimos de crimes conexos aos fatos apurados, portanto, inexistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, que não possui ações penais em curso a seu desfavor, possui trabalho lícito como empresário do ramo de açaí e pizzas, residência fixa, família constituída, filhos menores e um irmão deficiente que vive sob seus cuidados.

Diante do exposto, impetrou o presente
Habeas Corpus
postulando liminarmente a concessão da ordem de soltura do paciente e, ao final, sua confirmação sob o fundamento de excesso de prazo e ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP. Subsidiariamente, pretende a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Por entender não se tratar de matéria competente ao regime de plantão, em 13.01.2024, a desembargadora plantonista encaminhou os autos à distribuição regular ordinária (ID 17623077), recaindo à desembargadora Vânia Fortes que, por sua vez, ao identificar prevenção ao HC 0815954-86.2023.8.14.0000, determinou a redistribuição a esta relatoria, porém, antes, devido ao afastamento deste relator prevento para gozo de férias, julgou pelo indeferimento da liminar e solicitou informações à autoridade coatora (ID 17636491).

Dia 15.01.2024, a impetrante peticionou (ID 17632213) requerendo remessa deste feito por prevenção para juntada ao processo de nº 0817691-27.2023.8.14.0000 (conflito negativo de jurisdição).

Dia 18.01.2024, foram prestadas as informações pelo Juízo inquinado coator (ID 17685821) e, em seguida, os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou dia 22.01.2024 pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem por entender presentes os requisitos do art. 312/CPP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não lhe assiste razão. Explico.

DA PREVENÇÃO

Quanto à prevenção alegada pela defesa
(ID 17632213)
, observo que o processo 0817691-27.2023.8.14.0000, o qual diz respeito ao julgamento do conflito negativo de jurisdição, foi protocolado nesta Corte de Justiça no dia
10.11.2023
, ou seja, em data posterior ao
Habeas Corpus
liberatório nº 0815954-86.2023.8.14.0000 protocolado no dia
9.10.2023
, julgado no dia 23.11.2023 e atualmente arquivado.

Portanto, de acordo com os arts. 116 e 119 do RITJEPA, a distribuição de
habeas corpus
e de recurso criminal previne a competência do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos e
habeas corpus
posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, de modo que absolutamente improcedente o pedido de prevenção formulado nestes autos para que o presente
writ
seja juntado ao processo de conflito de jurisdição.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

A defesa informa que em razão do conflito de jurisdição,
o processo que julga o crime imputado ao paciente permanece sem tramitação efetiva desde o dia 26/10/2023 até a presente data e com isso já transcorreram 79 dias com o paciente enclausurado sem que tenha sido recebida a denúncia.

Ora, embora suscitado o conflito negativo de competência, verifico que o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado e julgado pelo Juízo de Altamira (ID 17622512, fls. 12/16 e 17622511), em observância ao despacho do Juiz Convocado Relator, Sérgio Augusto de Andrade Lima, nos autos do
processo 0817691-27.2023.8.14.0000
, designando o Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, até que se defina o conflito negativo de competência (ID 17368364).

Fundamentada em vastos elementos concretos, o Juízo de Altamira entendeu pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, pelo que destaco o trecho a seguir:

Apesar de a defesa de CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO pretensamente alegar que o crime ora em apuração não foi cometido com violência ou grave ameaça, não há dúvidas de que os fatos investigados são extremamente graves, dotados de gravidade concreta, caracterizada pela vultuosa quantia apreendida sem demonstração de procedência lícita, em conjunto com uma variedade de armas e munições (06 armas de fogo, sendo 03 de uso restrito, além de 233 munições de diversos calibres) e, ainda que em pequena quantidade, substância entorpecente, tudo de acordo com o termo de exibição e apreensão de objetos (Id. Núm. 102581756 - pág. 270 – dos autos de origem), laudo de constatação provisória (Id. Núm. 102581756 – pág. 31 – dos autos de origem) e laudo nº: 2023.06.000327-BAL (Id. Núm. 102581756 – pág. 48 – dos autos de origem).

Quanto ao Conflito de Jurisdição suscitado, em consulta ao PJe verifico que inclusive já fora objeto de inclusão na pauta de julgamento do dia 20.2.2024 com encerramento no dia 27.02.2024 e o pedido de revogação da prisão preventiva, como visto acima, foi julgado pelo Juízo
a quo
pela sua manutenção, razão pela qual não procede o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, posto que tramitam regularmente todos os processos decorrentes da Ação Penal que julga o delito imputado ao paciente em questão.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetrante afirma inexistirem os requisitos exigidos pelo art. 312/CPP, que o crime em apuração não foi cometido com violência ou grave ameaça e que não há indícios mínimos de crimes conexos aos fatos apurados.

Por último, informa que o paciente
é tecnicamente primário, que não há ações penais em curso a seu desfavor
, possui trabalho lícito como empresário do ramo de açaí e pizzas, residência fixa, família constituída, filhos menores e um irmão deficiente que vive sob seus cuidados.

Adianto que não lhe assiste razão e ainda ressalto que a defesa chega ao ponto de faltar com a verdade perante esta Corte de Justiça.

Vejamos a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva:

Ademais, afasta-se à alegação de que CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO é tecnicamente primário,
pois este ostenta condenação transitada em julgado em ação penal do Distrito Federal, cuja pena foi executada nos autos de execução penal nº 0000879-15.2008.8.07.0015, sendo declarada a extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena somente em 03/11/2020, portanto, há menos de 05 (cinco) anos, sendo tecnicamente reincidente
.

Acrescenta-se a isso, o fato de que CARLOS ROGERIO ainda possui mais três procedimentos criminais em sua certidão de antecedentes criminais do Distrito Federal (ID Núm. 102101432 dos autos de origem), o que também revela a sua probabilidade de reiteração criminosa
e a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Frise-se que não foi apresentado a este juízo nenhum comprovante de residência fixa no Estado do Pará, o que, a priori, inviabiliza o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar, caso fosse aplicada como medida cautelar diversa da prisão, pois não teria como o SEAP/PA, acompanhar o possível cumprimento da mediada por parte do pedinte.

Em petição de ID 17712997, a defesa ainda reconhece que “o período de 05 anos após a extinção do cumprimento das penas ainda não se completou” e apresenta um quadro elencando todos os crimes pelos quais o paciente já fora processado e teve sentença condenatória com o trânsito em julgado.

Ora, a prisão preventiva não ocorreu por ser ou não reincidente, mas a decisão deixou evidente o resguardo à garantia da ordem pública com o objetivo claro de evitar a reiteração delitiva.

Quanto às alegações de que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e quanto aos “predicados sociais” do paciente, assim dispôs a decisão:

Isso porque a garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci[1] , pode ser entendida, basicamente, pela
gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente
. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o investigado tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Apesar de a defesa de
CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO
pretensamente alegar que o crime ora em apuração não foi cometido com violência ou grave ameaça,
não há dúvidas de que os fatos investigados são extremamente graves, dotados de gravidade concreta, caracterizada pela vultosa quantia apreendida sem demonstração de procedência lícita, em conjunto com uma variedade de armas e munições (06 armas de fogo sendo 03 de uso restrito, além de 233 munições de diversos calibres) e, ainda que em pequena quantidade, substância entorpecente
, tudo de acordo com o termo de exibição e apreensão de objetos (...)

De mais a mais, no que tange ao investigado
CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO,
saliento que este não comprovou a imprescindibilidade de seus cuidados em relação aos filhos menores e irmão deficiente
, os quais estão sob a guarda da genitora e possuem apoio da família extensa, ao contrário do que exige o artigo 318, VI e parágrafo único do CPP.

A respeito do assunto, vejamos o que disse a Procuradoria de Justiça:

Quanto a Decisão do Juízo, em relação a prisão do Paciente, foi devidamente fundamentada. O flagrante foi homologado e convertido em Preventiva. Apesar da Impetrante afirmar que, o Paciente apenas conduzia seu veículo, pergunta-se: como você faz uma viagem longa, sem saber o que, as demais pessoas que, estão em seu veículo estão levando consigo? E não estamos falando da pequena quantidade de drogas e do dichavador que, ensejaram a condução dos mesmos ao posto da PRF, estamos falando do armamento pesado e da voluptuosa quantia em espécie. Como o motorista não sabia o que havia em seu veículo?

A conduta delitiva do Paciente, colocou em risco a ordem social. Houve a necessidade do Estado, privar a liberdade do mesmo, do convívio social, para evitar que, este pratique o crime de portar armas, indevidamente. Tudo deve ser minunciosamente averiguado, para vir a tona, as razões de estarem no carro, essas armas. Que necessidade tem o paciente, de portá-las? Deve ser respondida essa pergunta. Existem indícios suficientes, de autoria e materialidade. A manutenção da prisão preventiva está justificada.

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, constato que a manutenção da prisão preventiva apoia-se em motivos e fundamentos concretos, dos quais se pode extrair indubitavelmente o perigo que a liberdade plena do investigado representa para a ordem pública, aos meios ou aos fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP), de forma que inarredável é a manutenção da prisão preventiva.

À vista do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do presente
writ
e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2024